Tribunal: TJES
Processo: 0001849-73.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001849-73.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO STEFFANO FROIS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS MAUS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NEUTRALIZAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STJ firmou, em julgamento de recurso repetitivo, a tese segundo a qual
"o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado"
(STJ, REsp n. 1.349.935/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/8/2017, DJe de 14/9/2017). Referido entendimento deve ser aplicado de forma isonômica ao Ministério Público e à Defensoria Pública, conforme definido pela própria Corte da Cidadania:
AgRg no AREsp n. 2.269.905/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023
.

2. Considerando que o processo, em primeiro grau, não tramitou em meio eletrônico, não obstante a intimação da defensoria pública tenha ocorrido em audiência, o prazo para recorrer somente se iniciaria com a abertura de vista e a chegada do processo físico à repartição pública, o que não ocorreu no caso concreto, sendo impossível, neste contexto, acolher a intempestividade do recurso.

3. Em que pesem os argumentos defensivos, a prova coligida nos autos é suficiente para amparar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas. A materialidade é evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria delitiva resta consubstanciada pela prova oral coligida, em especial pelas declarações dos policiais militares, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

4. Idônea a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade do agente, em razão do concurso de agentes (STJ, AgRg no HC n. 602.926/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020).

5. O acusado possui uma condenação criminal transitada em julgado por crime anteriormente praticado, de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (0015829-92.2015.8.08.0035), a qual pode configurar maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior à prática do delito apurado nestes autos (RESP n. 1.711.015/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 31/08/2018).

6. Negativas as circunstâncias do delito, em razão da fuga empreendida em alta velocidade em via pública, apta a ocasionar danos a terceiros (STJ, AgRg no HC n. 749.138/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

7. Para a valoração negativa das consequências do crime, o magistrado utilizou de fundamentação genérica e inerente ao tipo, devendo ser neutralizada referida circunstância judicial.

8. De acordo com entendimento do STJ,
"'se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui alguma circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se necessária a redução da pena-base, sob pena de reformatio in pejus' (AgRg no AREsp n. 1.022.779/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 07/04/2017)"
(AgRg no HC n. 699.875/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

9. É impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do acusado, porquanto não preenche os requisitos objetivos do art. 33,§ 4, da Lei 11.343/06, já que é portador de maus antecedentes.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar a pena do acusado para 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUCIANO STEFFANO FROIS DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, postula a absolvição, considerando que o corréu Luiz, garupa da motocicleta conduzida pelo apelante, teria assumido a propriedade da droga e confessado que o recorrente desconhecia sua existência. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento da apelação por intempestividade e, no mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por LUCIANO STEFFANO FROIS DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, postula a absolvição, considerando que o corréu Luiz, que se encontrava na garupa da motocicleta conduzida pelo apelante, teria assumido a propriedade da droga e confessado que o recorrente desconhecia sua existência. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento da apelação por intempestividade e, no mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, verifica-se que o ora apelante, Luciano Steffano, foi assistido durante a instrução pela defensoria pública, presente na audiência realizada em 09/03/2022, na qual foi prolatada a sentença condenatória, da qual ficaram intimadas as partes no próprio ato. Em 23/03/2022, o apelante constituiu causídico e interpôs apelação.

O STJ firmou, em julgamento de recurso repetitivo, a tese segundo a qual
"o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado"
(STJ, REsp n. 1.349.935/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/8/2017, DJe de 14/9/2017).

Referido entendimento deve ser aplicado de forma isonômica ao Ministério Público e à Defensoria Pública, conforme definido pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL CONSTATADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMPESTIVIDADE. TEMA REPETITIVO N. 959 DO STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. APLICABILIDADE. TERMO INICIAL PARA INTERPOR APELAÇÃO. ENTREGA DOS AUTOS NA REPARTIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplica-se ao procedimento especial do Tribunal do Júri o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 959, segundo o qual o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. 2. Na espécie, o termo inicial para o Ministério Público interpor apelação contra a sentença prolatada na sessão de julgamento do Tribunal do Júri se iniciou com a entrega dos autos na repartição administrativa, de modo que o recurso era tempestivo e deve ser conhecido pelo Tribunal a quo. 3. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para sanar erro material da decisão agravada e consignar o conhecimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público. (AgRg no AREsp n. 2.269.905/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023)

Logo, considerando que o processo, em primeiro grau, não tramitou em meio eletrônico, não obstante a intimação da defensoria pública tenha ocorrido em audiência, o prazo para recorrer somente se iniciaria com a abertura de vista e a chegada do processo físico à repartição pública, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesta senda, impossível acolher a intempestividade do recurso, porquanto, quando da constituição do novo patrono e da interposição da apelação, ainda não tinha sequer iniciado o prazo recursal da Defensoria Pública.

Posto isso, rejeito a preliminar recursal.

Passo à análise do mérito da apelação.

Conforme consta da denúncia, em 22/01/2018, por volta de 20 horas, policiais militares em patrulhamento no bairro Ulisses Guimarães avistaram o apelante e o corréu Luiz em uma motocicleta, quando decidiram abordá-los, por verificarem que o garupa (Luiz) aparentava portar uma arma na cintura.

Ainda de acordo com a exordial, os acusados não obedeceram a ordem de parada e empreenderam fuga em alta velocidade, colocando em risco a vida de pedestres e entrando em um terreno baldio, oportunidade em que dispensaram a arma de fogo no valão e seguiram em fuga, sob o encalço dos militares.

Narra a inicial que, em determinado momento da fuga, o ora recorrente, que conduzia a motocicleta, se desequilibrou e caiu ao chão, tendo Luiz tentado se evadir, sem êxito, porquanto alcançado pelos policiais.

Por fim, menciona a denúncia que, realizada busca pessoal, foram encontrados em poder do réu Luiz treze buchas de maconha e R$ 280,00 em espécie, e, ao retornarem ao local onde viram um dos denunciados dispensar algo, os policiais não conseguiram apreender a arma de fogo, mas o denunciado Luiz teria confessado aos policiais portava uma pistola calibre .380, dispensada no valão.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que a prova coligida nos autos é suficiente para amparar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

A materialidade é evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria delitiva resta consubstanciada pela prova oral coligida, em especial pelas declarações dos policiais militares, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia. Os policiais acrescentaram que a pessoa do ora apelante era conhecida pela alcunha "Leite Ninho" e estava envolvido na traficância, sendo apontado inclusive como o gerente do movimento.

Os depoimentos dos agentes públicos são coesos e coerentes e não foram infirmados pela Defesa, devendo, portanto prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, amparadas em versão unilateral e inclusive contraditória com a declaração prestada pelo corréu Luiz.

Luiz teria assumido a propriedade da droga e da arma de fogo que dispensou no valão, assumindo que seria para seu uso. No entanto, o Luciano, ora apelante, declarou em Juízo que a droga havia sido implantada pelos policiais. Além disso, a conduta por ele assumida a partir da abordagem dos agentes públicos, de empreender fuga em alta velocidade, contradiz sua alegação de que estaria agindo dentro da legalidade.

Embora a quantidade de drogas apreendida tenha sido pequena, sua destinação ao comércio ilícito é evidenciada pelo contexto em que se deram os fatos.

Assim sendo, mantenho a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase dosimétrica, assim constou da sentença:

CULPABILIDADE, em grau extremo, já que o réu participou ativamente do crime de tráfico de entorpecentes ao trazer consigo junto com o denunciado LUIZ CARLOS substância entorpecente para a venda
, com dolo;
ANTECEDENTES, maculados, segundo certidão de fls. 75;
CONDUTA SOCIAL, sem registros;
PERSONALIDADE, caminhando para o inapto social;
MOTIVOS DO CRIME, não relevados pelo réu;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, não são favoráveis ao réu, já que estava em local público, onde transita várias pessoas
; COMPORTAMENTO DA VITIMA-ESTADO, em nada contribuiu com a ação do agente;
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, graves, já que crime como este viciam menores, estudantes, pessoas vulneráveis
; SITUAÇÃO ECONÔMICA, não é boa, já que está patrocinado por Defensora Pública.

Constato a idoneidade da fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade do agente, em razão do concurso de agentes (STJ, AgRg no HC n. 602.926/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020).

Os maus antecedentes do acusado foram apurados a partir da certidão de fls. 75, que indicava a existência de registros criminais em seu desfavor (0004016-68.2015.8.08.0035 ainda nao ha condenação; 0014634-72.2015.8.08.0035 e 0015829-92.2015.8.08.0035).

Os primeiro dois processos encontram-se em andamento e pendem de julgamento definitivo. Não obstante, o acusado possui uma condenação criminal transitada em julgado por crime anteriormente praticado, de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (0015829-92.2015.8.08.0035), a qual pode configurar maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior à prática do delito apurado nestes autos (RESP n. 1.711.015/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 31/08/2018).

Ressalto que, além dos três processos mencionados, o acusado possui diversos registros por atos infracionais e responde a outras ações penais por crimes, as quais, no entanto, não se prestam à exasperação da pena-base.

Também reputo negativas as circunstâncias do delito, em razão da fuga empreendida em alta velocidade em via pública, apta a ocasionar danos a terceiros (STJ, AgRg no HC n. 749.138/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Para a valoração negativa das consequências do crime, o magistrado utilizou de fundamentação genérica e inerente ao tipo, devendo ser neutralizada referida circunstância judicial.

De acordo com entendimento do STJ,
"'se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui alguma circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se necessária a redução da pena-base, sob pena de reformatio in pejus' (AgRg no AREsp n. 1.022.779/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 07/04/2017)"
(AgRg no HC n. 699.875/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Como a pena-base foi estipulada em 06 (seis) anos de reclusão e foram negativadas quatro circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
elevou a pena em três meses para cada circunstância judicial negativa.

Assim sendo,
remanescendo contra o acusado três circunstâncias judiciais negativas,
redimensiono a pena-base do acusado, proporcionalmente, para 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Inexistem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

É impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do acusado, porquanto não preenche os requisitos objetivos do art. 33,§ 4, da Lei 11.343/06, já que é portador de maus antecedentes.

O regime semiaberto deve ser mantido em razão dos maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para redimensionar a pena do acusado para 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

É como voto.